Tribunal: TJSP
Processo: 2015688-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – Decisão que rejeitou o incidente de remoção da inventariante dativa – Inconformismo – Rejeição – Processo de inventário dos bens deixados por incapaz sob curatela havia vários anos antes do óbito – Nomeação como inventariante dativa da mesma profissional que atuava a contento como curadora, em razão do histórico de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – Decisão que rejeitou o incidente de remoção da inventariante dativa – Inconformismo – Rejeição – Processo de inventário dos bens deixados por incapaz sob curatela havia vários anos antes do óbito – Nomeação como inventariante dativa da mesma profissional que atuava a contento como curadora, em razão do histórico de litigiosidade entre os herdeiros desde os tempos da interdição – Ausência de impugnação tempestiva e fundada da nomeação por parte dos herdeiros, que volta e meia mencionavam seu descontentamento com a nomeação, motivando novas decisões mantendo a nomeação, também irrecorridas – Pleito de remoção fundado em supostas irregularidades praticadas pela inventariante dativa, em prejuízo do espólio, afora a reiteração de que desnecessária a intervenção de um estranho – Resposta em que se dá explicação a todas as alegações – Decisão que acolhe as explicações e rejeita o pedido de remoção – Herdeiros que a olhos vistos não se dão – Tentativa frustrada de convencer este tribunal de que impera o consenso sobre os rumos do inventário – Nomeação de dativo plenamente justificada na espécie – Inocorrência de descumprimento das atribuições legais do inventariante – Condução eficiente do processo à fase atual, de verificação do esboço de partilha pelo Partidor - Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015688-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
NELSON AGUILAR, PATRICIA CALYPSO DE ESCOBAR FAGUNDES,
LUANA ESCOBAR FAGUNDES, DEMIAN ESCOBAR FAGUNDES e ANA
RUTH DOS SANTOS PEREIRA CARDOSO, são agravados FABIANA FRIZZO
(INVENTARIANTE) e MARIA RUTH DOS SANTOS (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Compareceu para sustentar oralmente a Dra. Fabiana Frizzo", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALEXANDRE COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015688-70.2020.8.26.0000 -Voto no 14429
2
Agravo de Instrumento no 2015688-70.2020.8.26.0000
Agravantes: Nelson Aguilar, Patricia Calypso de Escobar Fagundes, Luana
Escobar Fagundes, Demian Escobar Fagundes e Ana Ruth dos Santos Pereira
Cardoso
Agravados: Fabiana Frizzo e Maria Ruth dos Santos
Interessado: Maria Inês dos Santos Pereira Cardoso
Comarca: São Paulo
Voto no 14429

AGRAVO DE INSTRUMENTO INVENTÁRIO REMOÇÃO DE
INVENTARIANTE Decisão que rejeitou o incidente de remoção da
inventariante dativa
Inconformismo
Rejeição
Processo de
inventário dos bens deixados por incapaz sob curatela havia vários
anos antes do óbito Nomeação como inventariante dativa da mesma
profissional que atuava a contento como curadora, em razão do
histórico de litigiosidade entre os herdeiros desde os tempos da
interdição
Ausência de impugnação tempestiva e fundada da
nomeação por parte dos herdeiros, que volta e meia mencionavam seu
descontentamento com a nomeação, motivando novas decisões
mantendo a nomeação, também irrecorridas Pleito de remoção
fundado em supostas irregularidades praticadas pela inventariante
dativa, em prejuízo do espólio, afora a reiteração de que desnecessária
a intervenção de um estranho Resposta em que se dá explicação a
todas as alegações Decisão que acolhe as explicações e rejeita o
pedido de remoção Herdeiros que a olhos vistos não se dão
Tentativa frustrada de convencer este tribunal de que impera o
consenso sobre os rumos do inventário
Nomeação de dativo
plenamente justificada na espécie Inocorrência de descumprimento
das atribuições legais do inventariante
Condução eficiente do
processo à fase atual, de verificação do esboço de partilha pelo
Partidor - Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANNA
RUTH DOS SANTOS PEREIRA CARDOSO, NELSON AGUILAR, PATRÍCIA
CALYPSO DE ESCOBAR, DEMIAN ESCOBAR FAGUNDES e LUANA ESCOBAR
FAGUNDES, herdeiros de MARIA RUTH DOS SANTOS contra a respeitável decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015688-70.2020.8.26.0000 -Voto no 14429
3
que, no processo de inventário dos bens por esta deixada, julgou improcedente o incidente
de remoção da inventariante dativa FABIANA FRIZZO.
Consta na minuta recursal que a decisão deve ser reformada
integralmente, pois teriam sido comprovados graves erros na atuação da inventariante
dativa, com grande prejuízo ao espólio. Em suma, alegam que: i) discordam da nomeação
da inventariante dativa, por inexistir litígio entre os herdeiros; ii) o processo de inventário
não vem a ser continuação do processo de interdição anterior, cada qual tendo
administração peculiar; iii) a inventariante incorreu na conduta do artigo 622, III, do CPC,
em que prevista a remoção os bens sofrerem deterioração dos bens, dilapidação ou danos;
iv) a inventariante não esclarece o destino do valor obtido na venda de patrimônio do
espólio, nem de locativos recebidos; v) a inventariante abandonou imóveis do espólio; vi) a
inventariante continuou pagando o e-social dos empregados mesmo depois de operada a
rescisão pela morte do empregador; vii) a inventariante contratou seu sócio de escritório
como advogado do espólio em várias ações, gerando despesas elevadas, até recentemente,
quando rescindido tal contrato; viii) a inventariante omite declaração de receitas e não
cobra as dívidas locatícias, nem a dívida oriunda da venda do teatro; ix) a decisão recorrida
caracteriza error in judicando, quanto à valoração das provas.
Ao final, pediram a antecipação da tutela e a remoção da
inventariante.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, mediante decisão
não atacada por recurso.
A parte agravada contraminutou o recurso.
Houve oposição ao julgamento virtual por parte dos
agravantes, o que conduz a remessa dos autos para a Mesa de Julgamento.
Considerando,
contudo,

a
suspensão
dos prazos
processuais e o sistema de tralho remoto implantado pelo TJSP, com a suspensão dos
julgamentos presenciais, provavelmente será grande a demora para o presente
recurso ser pautado para julgamento presencial, razão pela qual nada impede a
reavaliação da situação pela parte que se opôs ao julgamento virtual, o que poderá ser
feita mediante simples petição, diante da qual o recurso será enviado para julgamento
virtual, normalmente realizado em poucos dias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015688-70.2020.8.26.0000 -Voto no 14429
4
É o breve relatório.
Como se vê, trata-se de controvérsia a ser resolvida à luz do
artigo 622, do Código de Processo Civil, que prevê a remoção do inventariante nas
hipóteses ali descritas.
Para melhor compreensão, cabe fazer algumas considerações
iniciais.
MARIA RUTH DOS SANTOS, depois de interditada, veio a
falecer na condição de divorciada em 05/10/2017, deixando considerável patrimônio e os
seguintes herdeiros: Patrícia, Anna Ruth, Maria Inês, Nelson e Christian, todos filhos da
autora da herança, este último já falecido, representado por seus dois filhos, conforme se
constata na certidão de óbito de fls. 32.
Logo que aberta a sucessão, o filho NELSON ajuizou o
processo de inventário e pleiteou sua nomeação como inventariante.
Ocorre que a curadora dativa que vinha atuando no processo
de interdição peticionou nos autos do inventário, informando que entre os filhos da então
incapaz havia intenso litígio, o que motivara o juiz da interdição a nomear curadora
dativa, que atuou inicialmente de 2006 a 2012, quando então esta primeira curadora foi
substituída pela peticionária, que atuou de 2012 até o óbito da incapaz, em 2017. E como a
falecida tinha muitos negócios no Brasil e também em Portugal era cidadã portuguesa -,
os quais vinham sendo administrados pela curadora, esta se ofereceu para o cargo de
inventariante.
Sobreveio, então, decisão do Douto Juízo do inventário,
encartada a fls. 26 dos autos de origem, que procedeu à nomeação da então curadora como
inventariante dativa, nos seguintes termos: “As informações de fls. 07/09 apontam que a falecida era interdita e
representada há anos por curadora dativa, indicativo do alto grau de litigiosidade intrafamiliar, que desanconselhava o exercício do
cargo de curadoria por algum dos filhos da Sra. Maria Ruth dos Santos. Nesse sentido, a fim de preservar o vasto patrimônio da
falecida, que já vinha sendo administrado há mais de 05 anos pela mesma curadora e propiciar um andamento processual célere,
entendo prudente a nomeação de inventariante dativa.” E mais à frente, ao rejeitar embargos aclaratórios, o
Douto Juízo enfatizou a fls. 48/49: “Como bem explicitado no r. despacho de fls. 26, esse juízo apurou indicativos
nos autos de alto grau de litigiosidade entre os herdeiros, o que pode atrasar a marcha processual, criando obstáculos
desnecessários. A relação é tão belicosa que a falecida estava há anos tendo seu patrimônio administrado por curadora dativa.”
Uma vez efetivada a atuação da inventariante dativa, não
houve insurgência recursal pelo herdeiro Nelson, que havia pleiteado sua nomeação para o
cargo, nem pela herdeira Patrícia, que já havia ingressado nos autos, como também os
demais herdeiros não recorreram de tal decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015688-70.2020.8.26.0000 -Voto no 14429
5
E no sistema processual, a inexistência de recurso1 contra a
decisão que nomeia inventariante dativo em razão de intensa litigiosidade entre os
herdeiros implica aceitação tácita de tal nomeação e a consequente preclusão da
questão.
Tempos depois de tal decisão e mesmo depois de a
inventariante ter apresentado as primeiras declarações, o herdeiro Nelson apresentou
singela impugnação da nomeação havida, voltando a requerer que ele fosse nomeado
inventariante como se não houvesse o histórico acima - e afirmando que os demais
herdeiros concordavam com tal medida fls. 245/248 -, sem, contudo, comprovar tal
consenso, se bem que os herdeiros DEMIAN e LUANA, ao depois, tenham se manifestado
no mesmo sentido fls. 341/355.
Em nova decisão, o Douto Juízo manteve a nomeação da
inventariante dativa, rejeitando as impugnações oferecidas fls. 422/429 mediante
fundamentação cuja transcrição se mostra de interesse:
De início cumpre registrar que a advogada Fabiana Frizzo foi nomeada nestes autos como
inventariante dativa, por várias razões: a) tem a confiança deste juízo; b) esteve ao longo de quase seis anos à frente da
administração do patrimônio (direitos, bens, valores dentre outros), da de cujus até a data da sua morte, na qualidade de curadora
dativa nos autos da interdição que tramitou na 11a Vara da Família e das Sucessões Central; c) de todos os valores, obrigações e
compromissos assumidos em nome da de cujus naquela ação ela prestou contas, sendo todas aprovadas por aquele juízo, após
parecer favorável do representante do Ministério Público; d) a intensa conflituosidade e animosidade entre todos os herdeiros da de
cujus são evidentes e facilmente extraídas tanto dos autos da interdição, como, por exemplo, da ação penal em curso na Vara Central
da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, onde figura como autor do fato o herdeiro Nelson e vítima de lesão corporal a
herdeira Maria Inês, sendo que nas suas declarações prestadas recentemente (dia 10/04/2018), Maria Inês informou, dentre outros,
que a litigiosidade entre a família é grande e por questões de patrimônio, sendo este o motivo da contenda que sofreu no dia dos
fatos tratados naquela ação. Feitos estes esclarecimentos e não havendo qualquer motivo nos autos, ao menos até aqui, para
substituição da inventariante dativa, ficam afastadas todas as impugnações contra sua nomeação e indeferidos os requerimentos
para nomeação do herdeiro Nelson como inventariante e por motivos óbvios.
Note-se que até mesmo lesões corporais foram noticiadas à
autoridade policial, supostamente praticadas pelo herdeiro Nelson em desfavor da herdeira
Maria Inês, na discussão envolvendo o presente inventário, o que dá bem a medida do
espírito belicoso, mencionado alhures pelo Douto Juízo a quo e explica o motivo pelo qual
o herdeiro Nelson jamais trouxe a anuência dos demais herdeiros quanto a sua nomeação
para cargo de inventariante.
Este quadro de animosidade entre os herdeiros, que veio desde
1 Ressalva-se a interposição de embargos declaratórios pelo herdeiro Nelson, para aclarar a decisão
de nomeação da inventariante dativa, os quais foram rejeitados na origem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015688-70.2020.8.26.0000 -Voto no 14429
6
a interdição da falecida e que persevera durante o inventário, em todas as decisões foi
apontada como o principal motivo para a nomeação de inventariante dativo, em
conformidade com iterativa orientação jurisprudencial desta Corte de Revisão.
O acerto de tal decisão é inegável, porquanto, nada obstante a
falta de diálogo entre os herdeiros, que se reflete em inúmeras substituições dos respectivos
advogados e até mesmo na falta de consenso sobre a conveniência de realização de
audiência de conciliação fls. 529 - o trabalho desenvolvido pela inventariante impediu a
concretização do que era o maior temor, exatamente a paralisação do processo, pois
atualmente já se apresentou o esboço da partilha, afora as inúmeras medidas
extraprocessuais adotadas pela inventariante, que serão mais abaixo comentadas.
Uma vez mais, os herdeiros acataram tal decisão, pois não
ofereceram recurso contra ela.
E a reforçar a ausência de consenso, em audiência de
conciliação, nem todos compareceram e o único ponto a que se chegou dentre os presentes
é que aguardariam o laudo de apuração de haveres das empresas que compõem o monte-
mor, isto é, não se aproveitou a realização do ato para qualquer avanço na definição das
controvérsias e muito menos se cogitou, naquele momento, em se exteriorizar qualquer
descontentamento dos herdeiros com relação à necessidade de atuação da inventariante
dativa, que se fazia presente.
Note-se que nem mesmo o incidente de remoção de
inventariante conta com a unanimidade dos herdeiros.
A situação que se constata com clareza, portanto, é a seguinte:
os herdeiros bem sabem que sozinhos fariam o barco inventário afundar e por isso
jamais tomaram medida concreta para que o Juízo não precisasse nomear alguém estranho
à família para o cargo de inventariante ou não precisasse manter a nomeação já feita desde
o início do processo, preferindo jogar com tal situação conforme as medidas tomadas pela
inventariante prejudiquem um ou outro, ocasião em que aparecem nos autos breves acenos
no sentido de que discordam da nomeação, como se viu, o que não passa de mais uma
conduta que reforça a própria necessidade de atuação de inventariante dativo.
Por tudo o que se constata nos autos, que beiram 2.000
páginas, não se pode sequer cogitar em substituir a inventariante dativa por qualquer dos
herdeiros, pois isto iria na contramão do que se espera do juiz do inventário.
Passa-se, então, ao exame da alegação de que a inventariante
dativa descumpriu suas obrigações.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015688-70.2020.8.26.0000 -Voto no 14429
7
Uma das primeiras assertivas lançadas pelos herdeiros que
pediram a remoção da inventariante se baseia em que a administração do inventário não
poderia ser continuidade da administração exercida pela curadora, quando da interdição.
Evidentemente, a atuação do curador de incapaz não coincide
com a atuação do inventariante, embora haja muitos pontos em comum, questão sobre a
qual não cabe aqui se estender.
O que releva destacar aqui é a motivação dada para a
nomeação da mesma administradora: ela já vinha administrando os bens e interesses da
incapaz por seis anos, mediante atuação aprovada nos autos da interdição, em que atuou
membro do Ministério Público, tanto que não houve rejeição das contas por ela prestadas,
situação na qual era conveniente que a mesma profissional, a qual, com o óbito da incapaz,
deixou de atuar como curadora, passasse a exercer o cargo de inventariante, pois
basicamente seriam os mesmos bens e interesses negociais que seriam administrados.
Foi neste contexto, que abarcava litigiosidade intensa já
instalada entre os herdeiros, que teve início a atuação da inventariante dativa, no exercício
da qual era não apenas natural, mas até mesmo inevitável e desejável, que ela transferisse
para o âmbito do inventário a gestão que se encontrava em curso quando do óbito da
incapaz, cabendo lembrar, a esse respeito, que no mesmo instante em que encerrada a
personalidade da incapaz com o óbito - abriu-se sua sucessão, situação na qual a solução
de continuidade da administração dos bens implicaria imprevisíveis prejuízos, agora ao
espólio e, por consequência, aos herdeiros.
E se constata que logo de início a inventariante pediu
providências judiciais nesse sentido, como a transferência da conta judicial até então
vinculada ao processo de interdição.
Não cabe censurar, portanto, a conduta da inventariante de
uma vez ou outra fazer referência a determinado ato praticado no processo de interdição ou
referido em contas por ela prestadas naqueloutro processo, se isto favoreceu o acesso e a
compreensão do que se estava a examinar no inventário. Muito menos seria cabível a
censura se a inventariante historiou os contratos pendentes, firmados durante a interdição,
os quais não foram impugnados pelos herdeiros.
E por falar em contas, bem é de se ver que a inventariante
assumiu o compromisso de prestar contas de sua atuação como administradora do espólio a
cada trimestre, não se tendo notícia, ao menos até agora, da rejeição de qualquer das contas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015688-70.2020.8.26.0000 -Voto no 14429
8
prestadas.2
É bem verdade que em todas as contas houve impugnação
pelos herdeiros, mas as alegações então apresentadas não versavam sobre as contas em si,
mas sim sobre a gestão do espólio, as mesmas que agora estão sob análise.
No que concerne à alegação de abandono e dilapidação dos
bens do espólio, bem é de se ver que a inventariante dativa apresentou as seguintes
explicações: a escassez de recursos financeiros durante a interdição justifica a decisão de
venda de um dos imóveis, pois havia necessidade de recursos para os cuidados até então
exigidos pela incapaz, em frágil situação de saúde. E o juiz da interdição autorizou tal
venda do imóvel de Ibiúna, sem interposição de recurso, com o que não seria razoável
gastar mais recursos com tal imóvel, prejudicando os cuidados indispensáveis à incapaz,
como comprovado nas contas prestadas.
No tocante ao imóvel residencial da rua Camargo Aranha, não
pode ser esquecido que o herdeiro Nelson residia no local e não comunicou sua saída do
local, o que não caracteriza o alegado abandono por parte da inventariante a partir de então.
Os depósitos judiciais, que vinham sendo feitos pelos
devedores, eram destinados a uma conta vinculada à interdição. Com a abertura do
inventário, a inventariante pediu a transferência para o inventário, como se viu, mas
sobreveio algum entrave burocrático por parte do Banco do Brasil, tendo em vista os dados
com os quais preenchidas as guias de depósito, o que demandou algumas providências, mas
sem qualquer prejuízo ao espólio, que não deixou de receber o que lhe era devido,
especialmente com relação às parcelas da venda do teatro dos alugueres da rua Treze de
Maio, todos depositados em conta judicial, cujos valores não ficam à disposição da
inventariante, mas sim do Douto Juízo.
No que concerne à alegação de que os herdeiros passam
necessidades e nem assim a inventariante lhes presta auxílio financeiro, foi explicado que
durante a interdição os filhos pediam auxílio financeiro e a então curadora jamais foi
contra, por não ser atribuição dela manter pessoas maiores e capazes com o dinheiro da
incapaz.
Explicou, ainda, que os herdeiros se opuseram ao pedido dela
de uso do dinheiro para as rescisões dos contratos de trabalho dos empregados da falecida,
2 Esta D. Turma Julgadora já apreciou e rejeitou - vários recursos tirados pelos herdeiros contra as
decisões homologatórias das contas prestadas pela inventariante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015688-70.2020.8.26.0000 -Voto no 14429
9
o que a levou a dar continuidade aos contratos, pagando o respectivo e-Social, a fim de que
estes empregados não acionassem o espólio e ficassem aguardando melhor oportunidade
para receberem seus direitos trabalhistas.
O pagamento das parcelas pela APETESP, com relação ao
Teatro Ruth Escobar, segue conforme contrato realizado há alguns anos e que contou com a
aceitação dos interessados à época e que ensejou acordo autorizado judicialmente, em que a
devedora deposita 30% de sua arrecadação, como amortização da dívida que sem a devida
correção monetária girava em torno de R$1.500.000,00.
E os alugueres do imóvel da rua Treze de Maio são pagos via
depósito judicial, a partir de cobranças administrativas realizadas pela inventariante.
Os advogados contratados pela inventariante prestaram
regulamente seus serviços e foram remunerados devidamente, com proveito financeiro
expressivo ao espólio, mas resolveram renunciar e notificaram a inventariante, a partir do
que ela cuidou de avisar os herdeiros seguidas vezes, em várias petições, acerca do fato e
da necessidade de constituição de novo patrono.
Tais explicações, examinadas à luz dos atos praticados durante
o inventário, mostram-se suficientes para a conclusão de que o recurso não tem a
consistência que os agravantes pretendem. Isto porque as alegações por eles expendidas
não contam com a necessária comprovação, não se constatando, neste particular, o suposto
error in judicando.
O que se vê, na verdade, vem a ser insatisfação com o
resultado provisório do inventário e a equivocada responsabilização da inventariante
dativa, fundamentada sobretudo na mendaz afirmação de que não há qualquer conflito ou
litígio entre os herdeiros. Sob esta equivocada ótica ausência de litígio aí sim teria
alguma densidade o pedido de remoção da inventariante, pois sua intervenção foi
justificada pela ausência de consenso e histórico de conflito que vinha desde o processo de
interdição.
Ao insistirem nesta alegação de ausência de conflito, os
herdeiros prejudicam a atuação da inventariante dativa e o próprio andamento do processo,
que apesar de tudo ora se encontra na fase de verificação do esboço pelo Partidor, com o
que não faz sentido algum modificar a inventariança, nem que fosse mediante nomeação de
outro dativo, acima de tudo porque até aqui a inventariante demonstra exercer trabalho
transparente e alinhado com a lei, conforme se extrai do próprio Juízo do Inventário, a
quem cabe supervisionar a atuação dela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015688-70.2020.8.26.0000 -Voto no 14429
10
Com estes fundamentos, é de se manter a respeitável decisão.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados virtualmente,
salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição do recurso.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)